Tribunal: STF
Processo: ACO 3591
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão que deferiu a medida liminar pleiteada, “para determinar a suspensão do pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Piauí, em relação aos contratos elencados no item 4.1 da petição inicial”, não podendo a União “proceder às medidas decorrentes do descumprimento dos referidos contratos, notadamente o exercício das contragarantias, caso venha voluntariamente a pagar as respectivas prestações, enquanto vigorar a presente liminar”.



    O embargante afirma, em síntese, que :



    “Da análise da r. decisão embargada, verifica-se que Vossa Excelência deferiu o pedido realizado pelo Requerente sem estabelecer qualquer marco temporal, apenas “(...)determinando a suspensão do pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Piauí, em relação aos contratos elencados no item 4.1 da petição inicial”. 



    Ocorre que, como visto, o próprio Requerente tratou, na petição inicial, da alegada dificuldade em honrar os compromissos durante o ano de 2022. É verdade que, na fundamentação da r. decisão embargada, Vossa Excelência entendeu ser “Justificável, portanto, a pretendida intervenção judicial nos contratos para suspensão do pagamento das prestações deles originadas até que viabilize um mecanismo tendente ao restabelecimento do equilíbrio da base contratual”. 



    Todavia, considerando os termos do dispositivo e, os próprios fundamentos da petição inicial, não ficou claro qual seria o limite temporal da medida, especialmente quando se considera que o mecanismo de restabelecimento de equilíbrio é algo de difícil delimitação pelas partes. 



    Pelo exposto, requer o Embargante seja sanada a obscuridade apontada, para que Vossa Excelência esclareça o limite temporal da liminar deferida, considerando: (i) que na causa de pedir, o próprio Requerente afirmou que apurou a impossibilidade de pagamento da dívida pública nos meses de agosto à dezembro de 2022; (ii) a imprecisão do termo indicado na fundamentação da r. decisão embargada.”



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma clara e precisa, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    O embargante alega, em suma, que a decisão embargada não dispôs, de forma clara, sobre o limite temporal da vigência da medida liminar deferida.



    De início, reafirmo que, nesta ação, a prestação jurisdicional deu-se de forma clara e precisa, com o exame e acolhimento da pretensão deduzida pelo Ente subnacional. Mais precisamente, foi reconhecida a necessidade de suspensão do pagamento de todas as prestações geradas nos contratos de financiamento, sendo certo que seus efeitos, naturalmente, repercutem sobre os contratos de garantia, tendo em vista sua acessoriedade. E, para tanto, seguiu-se orientação já consolidada nesta CORTE.



    Em relação ao prazo de duração da suspensão determinada na decisão liminar ora embargada, é salutar atentar para o fato de que a aludida suspensão é fruto de tutela provisória e, nesse contexto, seu tempo de eficácia comportará exame oportuno, em nada interferindo na viabilidade do seu cumprimento, pelos mutuantes.



    Além disso, com o deferimento do novo Pedido de Tutela Incidental, ficou demasiadamente claro que a medida deve vigorar até 02/04/2023, ou enquanto não sobrevier outra decisão em sentido contrário, conforme se pode aferir do seguinte trecho da decisão proferida em 02/01/2023:



    “Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO, PARCIALMENTE, O PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL, para determinar a suspensão, até 02/04/2023, do pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Piauí, em relação aos contratos elencados no item 4.1 da petição inicial.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente